Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-08.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-08.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIO DE SOUZA IVO e outros

Advogado(s)
:
JULIO ABEILARD DA SILVA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, JULIO ABEILARD DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Recursos de Apelação Simultâneos. Direito Civil, do Consumidor e Processual Civil. Ação indenizatória. Legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil objetiva. PASEP. Má gestão de conta individual. Desfalque patrimonial. Danos materiais e morais. Majoração indenizatória. Termo inicial de juros e correção monetária. Cálculos complexos. Liquidação de sentença. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença originária reformada.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelações cíveis interpostas simultaneamente em ação indenizatória ajuizada por servidor público em face de instituição financeira gestora do PASEP, na qual se pleiteia o ressarcimento por danos materiais e a compensação por danos morais, decorrentes de suposta má gestão, desfalques e incorreta atualização monetária da conta individual vinculada ao programa, culminando em saldo final irrisório quando do saque após a aposentadoria.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-se em (I) definir a legitimidade passiva da instituição financeira gestora do PASEP; (II) estabelecer a ocorrência de falha na prestação do serviço consistente na inadequada administração e atualização do saldo da conta vinculada; (III) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais; e (IV) verificar a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais e a necessidade de liquidação de sentença para apuração dos danos materiais.

III. Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por demandas que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

4. A análise dos extratos microfilmados e eletrônicos evidencia descompasso matemático e utilização de base de cálculo defasada nas conversões monetárias, especialmente nos períodos dos Planos Verão e Collor, caracterizando má gestão e desfalque patrimonial indenizável. O prejuízo não decorre das políticas monetárias em si, mas da omissão da instituição financeira em aplicar corretamente a atualização monetária e os rendimentos legalmente devidos, ocasionando depreciação cumulativa do saldo.

5. Não há prova de saques indevidos do capital principal, sendo indevida a equiparação entre levantamento de rendimentos anuais e retirada das cotas, ônus probatório que incumbia à parte ré.

6. A responsabilidade imputada à instituição financeira possui natureza contratual, pois decorre do descumprimento dos deveres legais de administração, guarda e correta atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, instituídos pelas Leis Complementares nº 08/1970 e nº 26/1975, razão pela qual os juros moratórios sobre os danos materiais incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, afastando-se a aplicação da Súmula nº 54 do STJ.

7. A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) justifica-se pelo caráter inibitório da medida e pela grave frustração da expectativa do servidor que, após 30 anos de contribuição, depara-se com saldo irrisório na aposentadoria, situação que extrapola o mero aborrecimento e desnatura a finalidade do programa (LC nº 08/70), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A apuração do quantum devido a título de danos materiais demanda liquidação de sentença por arbitramento, diante da complexidade das sucessivas conversões monetárias e da necessidade de verificação técnica especializada.

VI. Dispositivo e Tese

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8000517-08.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
MARLUCIO DE SOUZA IVO
e
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, unicamente para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença incólume em seus demais termos, tudo conforme o voto do Relator.